Tribunal: TJDFT
Processo: 0003899-14.2017.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento do delito.
2. Incabível se falar em afastamento da majorante da arma de fogo quando, apesar de não ter sido apreendida, a utilização do artefato restou devidamente comprovada, mormente pela firme palavra da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.